Tribunal: TJDFT
Processo: 0703554-92.2017.8.07.0014
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-05-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. GRATUIDADE. CURADORIA ESPECIAL.
1. A análise quanto ao termo inicial da correção monetária dos honorários sucumbenciais e dos juros moratórios a serem cobrados em eventual futuro cumprimento de sentença, não pode ser objeto de apelo em discussão antecipada, antes mesmo da elaboração dos cálculos e exigência de pagamento.
2. A representação pela Defensoria Pública na qualidade de curadora especial não implica na concessão automática do benefício da gratuidade de justiça.
3. Não se conheceu do apelo.